Tribunal: TJBA
Processo: 8041988-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041988-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GIULIA STAAR GHIGNONE

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

PJ03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INSURGÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO JULGADO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Da leitura das razões que lastreiam os embargos de declaração, é de se concluir pelo descontentamento da parte Embargante com a conclusão do julgado e a busca pela sua revisão. Em outras palavras, não foi apontado vício concreto no julgado em si, mas inconformismo com a sua fundamentação e a sua conclusão, contrário ao que defendido pela parte embargante.

2
. Se a parte ora embargante não está conformada com tal conclusão, a via recursal própria não é o presente recurso horizontal, em que se presta tão somente a sanar vícios concretos no julgado em si, e não no reexame das provas e alegações.

3
. É de salientar que na forma do art. 1.025, do Código de Processo Civil, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", de modo que independentemente da conclusão deste julgamento dos aclaratórios, por força do expresso dispositivo legal, já consideram-se incluídos neste julgamento os elementos trazidos na oposição dos embargos de declaração.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº. 8041988-75.2022.8.05.0001, em que figura como embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
., e, como parte embargada,
GIULIA STAAR GHIGNONE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça